Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731511-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FLAVIA ARAUJO DA SILVA DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 135971995, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra FLAVIA ARAUJO DA SILVA, in verbis: “Acolho parcialmente a emenda apresentada. A parte autora indicou o fiel depositário. Contudo, a emenda não está apta a ser recebida com relação a assinatura lançada no contrato de financiamento de alienação fiduciária. A assinatura digital lançada no instrumento não atende o disposto nas normas de regência, MP no. 2.200- 2/2001 e Lei 14.063/2020, vez que não possibilita a conferência da autenticidade. Concedo derradeiro prazo para o autor apresentar emenda à inicial. Prazo: 15 dias.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando nova oportunidade de emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se ainda que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora